Tribunal: CARF
Processo: 13839.914366/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.914366/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.837 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TEXTIL TAPECOL SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da PIS, no valor de R$
518,56, referente ao período de agosto de 2001.
A DRF de Campinas, SP, por meio do despacho decisório de fl. 39, indeferiu a
restituição por identificar que o pagamento foi integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada do despacho em 17/01/2012, conforme Aviso de Recebimento postal de fls.
23/24, a interessada protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 2/12 em
15/02/2012, alegando em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.914366/2011-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.837 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914366/2011-18

1. O pedido de restituição ficou sob guarda da repartição por quase 6 anos e no final, o
direito foi negado sem considerar fato algum;
2. Indaga se foi ponderado o fato de que o formulário eletrônico do PER/DCOMP não
abre espaço para a requerente apontar a base legal de seu pedido, que é a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, proferida
pelo STF em 09/11/2005 e adotada na solução de litígios administrativos.
3. O Despacho Decisório é nulo porque não buscou a verdade material;
4. O exame da compensação declarada ficou restrito às informações constantes na
DCTF apresentada pelo contribuinte quando ainda vigia o §1o, do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998.
O débito confessado em DCTF estava indevidamente majorado pois apurado com base
em norma inválida;
5. A manifestante tem sua contabilidade integrada, reunindo todas as informações com o
devido detalhamento, registrando em conta própria do Razão as outras receitas,
basicamente receitas financeiras. Como prova do crédito requerido, a manifestante
apresenta as cópias da Ficha Razão, com o registro de "outras receitas", cópia da Ficha
Razão da conta de PIS e Cofins a Recolher, no qual há o registro da apuração destas
contribuições sobre as demais receitas;
6. Para evitar a postergação da demanda por dúvidas infundadas sobre a efetividade e a
legitimidade do crédito requerido, requer a realização de diligência fiscal. Instruem o
processo o PER/DCOMP de fls. 36/38, as planilhas de fls. 14 e 16 e as fichas de livro
razão de fls. 15 e 17 a 21.
É o relatório.
A Quinta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-87,176, em 30 de julho de
2018 (e-fls. 50), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo em vista a
inexistência de elementos probatórios hábeis a comprovar a origem do indébito tributário.
A recorrente foi notificada em 25 de setembro de 2019 (e-fls. 65), e interpôs
Recurso Voluntário em 10 de outubro de 2019 (e-fls. 67), no qual afirma, em síntese: i) que a
retificação da DCTF é medida desnecessária ao reconhecimento de crédito vinculado a
restituição; ii) que os documentos acostados aos autos comprovam a existência do crédito
requerido; iii) e que o próprio órgão julgador poderia de ofício obter a DIPJ para verificar a
receita total tributada.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente pleiteia crédito – relativo a um pedido de restituição, da Contribuição
ao Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 518,16. Tais créditos estão vinculados à
parcela do tributo incidente sobre as demais receitas do contribuinte (receitas financeiras), tenvo
em vista a inconstitucionalidade do § 1°, do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, conforme RE
585.235/MG.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.837 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914366/2011-18

De fato, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte junta aos
autos fichas do livro razão relativas ao período que pleiteia a restituição, de receitas financeiras.
Contrário do que faz crer o contribuinte, a DRJ julga improcedente tal
manifestação, em razão da inexistência de provas hábeis a demonstrar a totalidade da receita
tributável pela contribuição aludida.
Apenas para esclarecimento, o fato da DRJ citar no acórdão que não houve
retificação da DCTF, não necessariamente implica na razão pela qual o crédito foi negado, de
modo que, apenas afirma que o contribuinte teve oportunidade para retificar o documento fiscal,
e mesmo assim, não o fez.
Aduz, o acórdão da primeira instância, de forma clara, que – em que pese o
entendimento do STF e a aplicação de sua decisão no âmbito administrativo, deve o contribuinte
comprovar a base de cálculo para que seja possível fazer o cotejo da receita total e das receitas
financeiras:
Ocorre que, para se aferir qual o valor exato da base de cálculo do PIS e da Cofins que
deve ser afastado, é necessário que o contribuinte informe e comprove qual o montante
total das receitas, para se apartar o faturamento das demais receitas.
Aqui, então, inauguro a controvérsia dos presentes autos, que não se refere a uma
questão de direito, mas sim, se restringe ao conjunto probatório para o deslinde da existência do
direito à restituição pleiteada.
E, sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.837 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914366/2011-18

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do crédito pleiteado, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto
ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação
àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre
outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Num primeiro momento, justamente em razão do ônus supracitado, é válido
ressaltar que, não há que se falar em capacidade do órgão julgador ou fiscalizador, de ofício,
consultar a DIPJ do contribuinte, para analisar a efetiva existência do crédito. Deveria o
contribuinte ter trazido aos autos a respectiva prova.
No segundo momento, no caso em comento, o contribuinte juntou aos autos, em
sede de manifestação de inconformidade, cópia do livro razão referente ao período solicitado,
conforme exemplo abaixo:

Contudo, tais documentos contábeis, embora tenham o condão de comprovar o
quantum relativo às receitas financeiras, não demonstram a receita total – o que enseja a
impossibilidade de aferir a base de cálculo do tributo, e a segregação das receitas.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.837 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914366/2011-18

E, nesse sentido, quando – e se, atendida a imprescindibilidade do conjunto
probatório, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes ao cumprimento
dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, a comprovação
da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Vê-se que, o direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do
presente processo administrativo, seja quanto aos documentos que foram juntados, seja quanto à
respectiva insuficiência para comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio das provas que foram juntadas em
momento processual oportuno – manifestação de inconformidade, evidentemente que a mera
juntada do livro razão relativo às receitas financeiras é exígua, tendo em vista que o crédito
pleiteado, a título de restituição, deve ser analisado sob a guarida do cotejo entre as receitas
financeiras e a receita total, embasando sua certeza e liquidez, ainda que o direito à parcela
daquela seja garantido pelo entendimento do STF.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de restituição pleiteado, visto que não é possível comprovar a base de cálculo das receitas
totais em cotejo às receitas financeiras.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital